Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701093-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARAH MARIA ECHENIQUE FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante se insurge contra decisão que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o RPV foi expedido após a concordância da parte com os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Em suas razões, alega que os cálculos realizaram desconto da contribuição previdenciária em abono de permanência, o que teria ocasionado enriquecimento ilícito do Estado. É o breve relatório. Em uma análise perfunctória, não vislumbro os requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo vindicado, conforme parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. No caso dos autos no 0725025-56.2020.8.07.0016, após a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial (ID 87092046), a parte autora foi intimada para se manifestar e concordou expressamente com os valores apresentados (ID 87750831). Nesse aspecto, a impugnação ao cumprimento de sentença após dois meses da expedição da RPV indica a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, INDEFIRO por ora o efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior análise após a efetivação do contraditório. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito